Tribunal: STF
Processo: ARE 887051
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     APELO CRIMINAL DEFENSIVO. JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES. TESES DE NULIDADE DO QUESTIONÁRIO SUBMETIDO AOS JURADOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, MALFERINDO O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 156 DA SUPREMA CORTE; DE CONTRARIEDADE MANIFESTA DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS NOS ATOS DE NEGAÇÃO DOS QUESITOS ABSOLUTÓRIOS GENÉRICOS E RESPEITANTE AO ELEMENTO SUBJETIVO DA AÇÃO, DEVENDO O CONDENADO SER ABSOLVIDO, PORQUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA, OU O HOMICÍDIO SIMPLES DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE; E DE POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não sendo a quesitação específica sobre a legítima defesa obrigatória depois da entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, sendo exigida tão apenas a formulação de quesito absolutório genérico, não se há de cogitar da nulificação do questionário e nem tampouco em violação ao enunciado da súmula nº 156 da Suprema Corte. 2. Conforme lições rudimentares em Direito Processual Penal, é vedado ao tribunal togado, quando da apreciação de um recurso apelatório, ingressar na análise do mérito da deliberação popular com o fito de absolver o processado ou desclassificar a infração para outra que não seja dolosa contra a vida, podendo tão apenas proceder à cassação do veredicto para seja realizado novo júri, caso compreenda que a condenação ou o reconhecimento da intenção homicida se opõe, de modo flagrante, ao substrato informativo e probatório dos autos. 3. Constatado que, de acordo com uma das versões antagônicas extraídas do conteúdo material (informativo-probatório) deste processo, o apelante pegou um canivete que trazia consigo e foi atrás do ofendido, que veio a cair no chão, azo em que o acusado passou a golpeá-lo com a arma branca, provocando cinco perfurações extensas em região corporal de alta letalidade e que resultaram na morte da vítima, não se há de cogitar na cassação da deliberação popular que condenou o processado (respondendo negativamente ao quesito absolutório genérico e que abarcava a tese de legítima defesa) e reconheceu que ele agiu com intenção homicida (e não com mero ânimo de lesionar) sob pena de ofensa flagrante à regra constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”) e, ainda, em intromissão descabida na íntima convicção do conselho de sentença. 4. Se a resposta penal do condenado foi liquidada em 6 anos de reclusão, juridicamente impossível é a fixação do regime prisional aberto, sob pena de negativa de vigência ao artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelecendo que somente a reprimenda privativa de liberdade igual ou inferior a 4 anos de reclusão poderá ser expiada no modo menos gravoso. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos art. 5º, LVII, e 93, IX, da CF, bem como à Sumula 156/STF. Alega que, “na fase de quesitação, o MM. Juiz, não obstante sua incomparável inteligência e tirocínio, deixou de formular um quesito específico a respeito da tese da LEGÍTIMA DEFESA.”



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.373.810, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.053.745-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    4. E mais: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    5. Por fim, pontuo que o STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. 



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator